Tribunal: TJMT
Processo: 1017284-78.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017284-78.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), PROCON MUNICIPAL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SENTENÇA QUE ANULOU AS PENALIDADES APLICADAS – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas às infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICIPIO DE SINOP em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular os processos administrativos que culminaram em aplicação de multas, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município de Sinop, ora Apelante, argumenta que a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON, a partir da constatação de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para a sua constituição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do apelo, bem como pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 140793690).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MUNICIPIO DE SINOP em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA
que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular os processos administrativos que culminaram em aplicação de multas, extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a supracitada ação foi ajuizada por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME em desfavor do Município de Sinop, visando à desconstituição de multas administrativas aplicadas pelo PROCON, no valor total de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), nos processos administrativos n° 51.007.001.15-0005828, 51.007.001.16-0000789, 51.007.001.16-0000670, 51.007.001.15-0000859, 51.007.001.13-0001265, 0113.003.548-2 e 51.007.001.13-0000646.

Foi proferida sentença de mérito que julgou procedente os pedidos formulados pela apelada. Inconformado com a sentença, o Município de Sinop interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, de modo que não cabe apreciação do mérito administrativo, ante a competência do órgão de defesa do consumidor para valorar as provas acerca da existência da prática infrativa ou não.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”(Destaquei)

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido. (N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” (Destaquei).

No caso dos autos, verifica-se que processos administrativos n° 51.007.001.15-0005828, 51.007.001.16-0000789, 51.007.001.16-0000670, 51.007.001.15-0000859, 51.007.001.13-0001265, 0113.003.548-2 e 51.007.001.13-0000646 junto ao PROCON tiveram origem nas reclamações formuladas pelos consumidores Larissa Kochhann Nogueira, João Felipe Martins de Paulo e outros, os quais aduzem diversas irregularidades cometidas pela apelada, a exemplo de cobranças de multa por cancelamento de matrícula, não devolução de valores de mensalidades, cobranças indevidas de matérias escolares não cursadas entre outras.

Colhe-se, ainda, que a Apelada apresentou defesa administrativa nos processos supracitados, sendo proferida decisão administrativa, em que houve interposição de recurso administrativo pela apelada com decisão que constatou a violação ao Código de Defesa do Consumidor e aplicou multas no valor total de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Compulsando os autos, verifica-se que o procedimento administrativo observou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a Apelada sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa em todas as esferas.

Em observância aos documentos constantes no presente processo, verifica-se que as decisões administrativas proferidas pelo PROCON detém as fundamentações que fizeram incidir a imposição da multa em desfavor da Apelante.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – MULTAPROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA– REQUERIDA A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA –
DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR
– VALOR DA MULTAAPLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART.57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa que reconheceu a prática de infração à legislação consumerista e ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...). (N.U 1000590-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) (destaquei).

EMENTA: PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA
– MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980. (N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO VIDAL, julgado em 15/3/2021, publicado no DJE 24/3/2021) (destaquei).

Por isso, a decisão administrativa do PROCON encontra-se devidamente motivada, estando lastreada a multa imposta à Apelada, nesse aspecto.

No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada à regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelada em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Assim, inexiste erro grosseiro e ilegalidade no procedimento administrativo, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em nulidade.

Todas as ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso, a gravidade da infração cometida e a condição econômica da Apelada.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” (Destaquei)

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).”

In casu, as multas aplicadas à recorrida na esfera administrativa totalizou o valor total de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas nos 7 (sete) processos administrativos que respondeu a apelada. (processos administrativos n° 51.007.001.15-0005828, 51.007.001.16-0000789, 51.007.001.16-0000670, 51.007.001.15-0000859, 51.007.001.13-0001265, 0113.003.548-2 e 51.007.001.13-0000646.).

Ademais, as decisões administrativas levaram em consideração a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias atenuantes e agravantes.

Portanto, tenho que as multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem os processos administrativos em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. o 2.181/97, pelo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade das multas aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor.

Por fim, verifico que a sentença proferida pelo Juízo a Quo condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, quantia que se mostra razoável e adequada ao caso concreto.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando improcedentes os pedidos constantes na petição inicial da Ação Anulatória. Ainda, determino a inversão do ônus sucumbencial, em favor da Fazenda Pública Municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023